Tribunal: TJDFT
Processo: 0721867-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721867-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GLEIDSON COSTA XAVIER RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. APROVAÇÃO FORA NÚMERO VAGAS. EXPECTATIVA DIREITO À NOMEAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. AUSÊNCIA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O Supremo Tribunal Federal definiu que o direito subjetivo à nomeação depende: a) da aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15, STF); c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer preterição de candidatos aprovados fora da vaga de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311). Não sendo o caso, trata mera expectativa de direito. No caso em apreço, o apelante, aprovado no concurso público da CAESB, fora do número de vagas previstas no edital, sustenta a existência de conduta ilícita, praticada pela requerida, no sentido de contratar terceirizados para o cargo do que pretende sua nomeação. Alega que essa contratação de terceiros estaria impedindo a sua nomeação e posse no cargo pretendido. Pela análise dos documentos acostados aos autos, nada indica que a Caesb teria preterido candidatos aprovados para este ou outro cargo do concurso. Em verdade, teria ultrapassado o número previsto na oferta inicial, contratando para além das vagas determinadas. No mais, a Constituição da República instituiu o concurso público como forma adequada de investidura em cargo ou emprego público, garantindo, desta forma, observância dos princípios administrativos da impessoalidade, isonomia e eficiência. Contudo, admitiu a possibilidade da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, desde que dentro dos limites da lei. Há que se entender que a contratação de empregados públicos importa em gastos públicos a longo prazo, com crescimento orgânico de remunerações. O mesmo não ocorre com uma contratação temporária, para uma atividade específica da empresa pública ou sociedade de economia mista, tendo em vista, principalmente, natureza, complexidade e prazo das atividades a serem desenvolvidas. No caso, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a desobediência ao processo regular das contratações provisórias, mas, tão somente, listou alguns contratos efetuados pela Caesb com a contratação de empregados terceirizados para o desempenho de diversas funções, além daquela da qual teria sido aprovado. O recorrente sustenta, ainda, existência de vagas para o cargo de Técnico de Sistema de Saneamento: Eletricidade, decorrente do Programa de Demissão Voluntária, promovido pela Caesb. Ocorre que, o Programa de Demissão Voluntária visa justamente reduzir gastos com pessoal, de modo que seria contraditório determinar a contratação de aprovados em concurso após a saída de antigos empregados Acrescento, ainda, que o surgimento de novas vagas não obriga a Caesb a nomear candidatos aprovados em concurso público, fora das vagas previstas no Edital, tendo em vista tratar-se de ato discricionário dos dirigentes da sociedade de economia mista relacionado precipuamente à disponibilidade orçamentária e financeira da entidade . Em síntese, o apelante não se desincumbiu de comprovar a ilicitude da terceirização ou que a contratação de prestadores de serviços terceirizados, no decurso do prazo de validade do concurso, deu-se para o exercício das atribuições exclusivas ao cargo ao qual o apelante teria sido aprovado em cadastro de reserva Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a contratação de pessoal em caráter precário para as mesmas funções do cargo público durante a vigência do concurso, apesar da existência de candidatos aprovados, configurando ato equivalente à preterição. No aspecto, colaciona ementas do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 29201054). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). A respeito, confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado de Minas Gerais em que pretende a impetrante ser nomeada para o cargo em que foi aprovada como excedente em concurso público de professor. 2. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes. 3. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (art. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos. Precedentes. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no RMS 65863/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/9/2021). Ademais, o órgão julgador decidiu que o recorrente não logrou comprovar a ilicitude da terceirização, nem que a contratação de prestadores de serviços terceirizados foi realizada no decurso do prazo de validade do concurso, para o exercício das atribuições exclusivas ao cargo ao qual o recorrente teria sido aprovado em cadastro de reserva (vide ementa). Assim, modificar tais conclusões demandaria, necessariamente, reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois não cuidou a parte de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Tampouco merece trânsito o apelo extraordinário fundando na salientada contrariedade ao artigo 37, incisos II e IV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019, e decisão monocrática proferida na Pet 9437, da Relatoria do Ministro NUNES MARQUES, DJe 17/3/2021). Além do mais, para a análise da tese recursal também seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e ARE 1301277 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021). A propósito, vale citar: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1297247 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 4/8/2021). Outrossim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional, porquanto no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005